Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 53, § 1.o, DA LEI N.o 9.099/95. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela parte ré /executada, contra acórdão que deu provimento ao recurso do autor para anular a sentença, determinando a retomada do curso processual. O acórdão anulou a sentença exarada na presente execução de título extrajudicial porque não houve observância do art. art. 53, § 1o, da Lei n.o 9.099/95, que exige penhora para oferecimento de embargos.

2. Nos embargos declaratórios, a parte executa afirmou que não opôs embargos à execução, mas exceção de pré-executividade, razão pela qual o acórdão estaria em contradição. Ponderou que a interposição da exceção de pre-executividade justifica-se nas hipóteses em que versar sobre vícios relativos aos aspectos formais do apontado título executivo, ainda quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, vale dizer, quando o vício apontado for de tal forma flagrante, que dispense a produção de prova para evidenciá-lo. Concluiu que, portanto, a exceção de pré-executividade também pode ser proposta para discutir a inexigibilidade do título. Isso posto, requereu o reconhecimento da possibilidade de interposição da exceção de pré-executividade e, ainda, a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pela embargante. Inicialmente, ressalta-se que se trata de execução de título executivo extrajudicial, razão pela qual não se aplica o art. 525 do CPC, que trata das matérias afetas à impugnação ao cumprimento de sentença.

5. No caso concreto, cabível a exceção de pré-executividade e os embargos à execução. Como consignado no acórdão a exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Na espécie, como a autora arguiu a inexigibilidade do título, matéria de embargos, nos termos do art. 917, inciso I, do CPC, o juízo a quo recebeu a exceção de pré-executividade como embargos, analisando a liquidez do título. Indiscutivelmente a liquidez e a exigibilidade do título demandam dilação probatória. Nesse passo, para que se receba a exceção de pré-executividade como embargos há de se observar o regramento dos juizados especiais (art. 53 da Lei n. 9099/95).

6. Por fim, observa-se que a parte ré questionou o deferimento de gratuidade de justiça ao autor/exequente pelo simples fato dele ser advogado. Tal alegação não é o suficiente para ilidir o pedido de reconhecimento de hipossuficiência por ele requerido. Ademais, o autor apresentou sua declaração de imposto de renda, comprovando sua condição de hipossuficiência econômica, não havendo que se falar em recurso deserto.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.